Tribunal: STF
Processo: SL 1229
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Cuida-se de agravo regimental contra decisão que, confirmando a cautelar anteriormente deferida, acolheu o pedido de suspensão de liminar, apresentado pelo Município de Campinas, com relação a acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, quando do julgamento da Apelação nº 1021169- 53.2015.8.26.0114, que, dentre outras deliberações, determinara a imediata exoneração de todos os servidores comissionados daquele município, ocupantes de cargos listados na legislação então julgada inconstitucional.
    A decisão agravada entendeu que o cumprimento do acórdão regional, em exíguo prazo, como determinado, poderia acarretar grave lesão à ordem pública, bem como à economia do município requerente.
    Insiste a agravante que o Prefeito municipal não é parte legítima para a dedução de um pleito de contracautela, como o presente, reiterando seu entendimento de que essa medida seria incabível em ações de controle de constitucionalidade, ainda que incidental.
    Também destacou que referida decisão vai de encontro à pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, editada a respeito da matéria em debate nos autos originais, além de afrontar o comando de norma constitucional que se encontra em vigor há mais de trinta anos.
     Asseverou que tampouco parece apropriado falar-se em inexistência de dotação orçamentária para a exoneração desses servidores, na medida em que esses não têm direito à indenização, ou ao recebimento de verbas rescisórias, na espécie.
    Ressaltou que entende não se afigurar compatível com a realidade da Administração Pública brasileira conceber, notadamente em grandes cidades, como Campinas, que a ausência de servidores comissionados, possa comprometer a eficiência da execução das políticas públicas e da prestação de serviços públicos, notadamente porque o desenvolvimento das atividades inadiáveis não se insere na esfera das atribuições de assessoramento, chefia e direção, que são inerentes a esses cargos comissionados, asseverando, ainda, que a decisão regional tampouco determinou a exoneração de todos aqueles investidos em postos comissionados. 
    O agravado apresentou contrarrazões, em que arguiu ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e ilegitimidade do Ministério Público do estado de São Paulo para atuar diretamente junto ao STF. Asseverou que se mostra perfeitamente cabível o pedido de suspensão de liminar, em casos de controle de constitucionalidade, reiterando o grave risco à ordem pública local, representado pelo cumprimento da decisão regional atacada e ressaltando, quanto ao ponto, os fundamentos já apresentados quando da de dedução dessa pretensão perante esta Suprema Corte, apresentando quadro demonstrativo da localização desses cargos, dentro da estrutura administrativa do município e destacando a existência de precedentes deste STF no abono do entendimento ora defendido. Cuidou, por fim, de impugnar aspectos pontuais da decisão regional, para apontar sua inadequação, ao presente caso, ressaltando, por fim, que, em ações como a presente, não se analisa, com profundidade, o próprio mérito da decisão atacada. 
     Em anterior parecer ofertado nos autos, a douta Procuradoria-Geral da República havia opinado pelo indeferimento da suspensão, com a concessão de prazo para o efetivo cumprimento do acórdão regional; mas, intimada da prolação da decisão agravada, manifestou seu desinteresse em recorrer. 
    É o relatório.
    Decido:
    Cuida-se de agravo regimental voltado contra decisão que acolheu o pedido de contracautela deduzido nos autos, para suspender o cumprimento de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça paulista e que determinou a pronta exoneração de servidores comissionados, existentes no quadro funcional da Prefeitura Municipal de Campinas.
    Analisam-se, inicialmente, as preliminares deduzidas neste agravo, o que se faz para rejeitá-las.
    A presença do próprio Prefeito daquele urbe, no polo ativo da demanda, mostra-se irrelevante, em vista da regularidade da representação processual e da presença do ente de direito público municipal em seu polo ativo.
    Tampouco há que se falar em impossibilidade da apresentação de um pedido de suspensão, como o presente, voltado contra decisão proferida em matéria de controle de constitucionalidade, ainda que incidental, por existir posição de há muito já assentada na jurisprudência desta Suprema Corte, a admiti-lo.
    As razões do presente agravo impugnam especificamente os tópicos da decisão agravada, conforme supra descrito no relatório, a permitir o pleno conhecimento da insurgência ora em análise.
    E tampouco se pode obstar a atuação de Ministério Público estadual, perante esta Suprema Corte, conforme pretendido pelo agravado, notadamente quando se discute a suspensão de decisão proferida em processo de que tomou parte, pouco importando, para tanto, o eventual desinteresse em recorrer, expresso pelo Ministério Público Federal.
    Não é por outra razão que, na autuação do processo, consta como interessado o Ministério Público do estado de São Paulo, fato a reconhecer-lhe a legitimidade para intervir no feito e recorrer de decisões aqui proferidas e das quais venha a discordar.
    Rejeitada, assim, a matéria preliminar, passa-se à análise do mérito deste agravo regimental.
    Nesse passo, tem-se que a decisão agravada suspendeu os efeitos de acórdão regional que, reconhecendo a inconstitucionalidade da legislação que criou diversos cargos comissionados, na estrutura administrativa do município de Campinas (SP), determinou a exoneração de seus ocupantes. 
    Destaque-se de sua fundamentação, o seguinte excerto:
     “Verifica-se que a controvérsia primeira desta ação se baseava na constitucionalidade ou não dos dispositivos legais supracitados, a qual foi solucionada com a declaração, incidenter tantum, de sua inconstitucionalidade pelo Colendo Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça, pelo voto condutor do Nobre Desembargador Beretta da Silveira, que apenas não reconheceu tal vício congênito em face do Anexo I, da Lei 12.056/2004 (fls. 5.318/5.346). 
     Desse modo, por meio do percuciente voto proferido pelo C. Órgão Especial, reconheceu-se que os cargos descritos na inicial não se enquadram como sendo de direção, chefia e assessoramento, o que autorizaria o seu provimento por mera indicação e não por concurso público”. 
    Impende considerar, ainda, que esse acórdão foi proferido em autos de ação civil pública por improbidade administrativa, e que ao longo de sua fundamentação, apresentou a eminente Desembargadora Relatora, outras considerações, a justificar o posicionamento então assumido, notadamente o de que o Prefeito municipal teria se utilizado do quadro funcional da Administração Pública Municipal como um verdadeiro “cabide de empregos”, concedendo benesses a seus apaniguados políticos e a seus amigos. 
    Ressaltou-se, também o comportamento errático do alcaide, que teria praticado “verdadeira fraude processual no que tange à ADI n.º 2179302-67.2014.8.26.0000, que foi extinta, sem análise de seu mérito, em virtude da alteração legislativa do objeto questionado (LC 60/14)”.
    Para tanto, transcreveu trecho do acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça paulista, que reconheceu a inconstitucionalidade parcial dessa novel legislação:
    “Mais não fosse, é certo considerar, segundo bem anotou o lúcido parecer Ministerial, que a “nova” legislação editada, sem pejo algum, cuidou de relançar os mesmíssimos vícios apontados na ocasião, tendo a eminente Relatora, em seu acurado voto, feito o preciso diagnóstico de a Edilidade ter cometido fraude processual à jurisdição, haja vista que '(...) a LC n. 90/14, que alterou o diploma normativo supracitado, limitou-se a fazer uma simples alteração de fachada, pois apenas mudou os nomes dos cargos, retirando o substantivo 'técnico' e não as suas funções, que continuaram a ser distintas daquelas permitidas pelas normas constitucionais permissivas para a sua livre nomeação e exoneração. (...)', transcrevendo azado precedente do Colendo Supremo Tribunal Federal em cujo bojo são indicados em idêntico rumo vários julgamentos proferidos por seus eminentes integrantes (ADI 951, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 27/10/2016). Este modo de agir, aliás, tem sido observado e censurado por este Altivo Órgão Especial, cuja renitência significa ato de severa improbidade.” 
    Bem por isso, determinou-se a exoneração dos “funcionários ocupantes de todos os cargos descritos nas leis declaradas inconstitucionais, no prazo de trinta dias, com a proibição de novas contratações para os mesmos cargos, sendo permitido apenas o preenchimento por meio de concurso público”. 
    Deve-se destacar, ainda, que referido acórdão foi proferido há mais de um ano e o município, a partir de então, não agiu para sanar as graves irregularidades ali destacadas, limitando-se a atuar, tão somente, na busca de suspender seu efetivo cumprimento.
    Conforme destacado diversas vezes nos autos desta contracautela, em vários casos semelhantes, ajuizados por diferentes municípios paulistas, foram proferidas decisões suspendendo os efeitos dos respectivos acórdãos, por ter sido vislumbrada a possibilidade de risco à continuidade de eventuais serviços públicos essenciais, à cargo dos municípios requerentes. Tal como aqui se deu.
    Contudo, tal posicionamento veio de ser alterado e recente acórdão do Plenário Virtual desta Suprema Corte, de minha relatoria e tomado à unanimidade de votos, nos autos da SL nº 1.246, consagrou esse novo entendimento. Por oportuno, transcreve-se sua ementa:
    Suspensão de liminar. Acórdãos que declararam a inconstitucionalidade de leis municipais que criaram diversos cargos em comissão. Lesão à ordem pública não demonstrada.
    1. A questão referente à criação de cargos em comissão já foi equacionada por esta Suprema Corte, nos autos do RE nº 1.041.210, em tema dotado de repercussão geral.
    2. Decisões regionais proferidas em conformidade com as diretrizes então estabelecidas são insuscetíveis de reapreciação, nesta via extraordinária.
    3. Por tal razão, incumbe aos entes públicos responsáveis pela edição dessas leis e contratação de servidores por esse regime, adaptar-se ao comando exarado pelo aludido precedente.
    4. Indevida e injustificada recusa do requerente em assim proceder que não pode ser tolerada pelo Supremo Tribunal Federal.
    5. Pedido de suspensão indeferido, insubsistente a medida liminar deferida nos autos (DJe de 5/3/20).
    E isso porque se entendeu que decisões como essa, ora atacada, são bastante claras quanto a seus conteúdos e, de resto, limitam-se a dar efetividade a um julgamento proferido por esta Suprema Corte, em tema com repercussão geral reconhecida (RE nº 1.041.210/SP-RG), de minha relatoria, cuja ementa assim dispõe:
    Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir (Tribunal Pleno, meio eletrônico, DJe de 22/5/19).  
    E é exatamente por essa razão que eventual recurso extraordinário que vier a ser interposto no processo principal, quanto a essa parte da decisão, fatalmente não obterá êxito, o que habitualmente vêm ocorrendo nos diversos processos semelhantes, em trâmite na Corte de origem.
    Sobre o tema, para maior clareza, transcrevo trecho de decisão que proferi nos autos da SL nº 1.219/MG, para negar-lhe seguimento:  
    Ademais, após o advento da EC nº 45/04 e dos arts. 543-A e 543-B do CPC, com a redação dada pela Lei nº 11.418/06, bem como agora sob a regência da Lei nº 13.105/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de reconhecer que o efeito prospectivo da tese firmada em repercussão geral tem por consequência esgotar a cognição nesta Corte dos feitos com fundamento em idêntica controvérsia, recomendando-se a remessa de todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de se proceder à concretização do precedente, com a adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos.
    (...)
    O Código de Processo Civil prescreve que:
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I negar seguimento:
    […]
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (grifei)
    Não identificada a viabilidade de futuro recurso extraordinário contra a decisão que dá ensejo ao pedido de contracautela, não há que se falar em competência da Suprema Corte para o pedido de suspensão. É o que se extrai da disciplina do instituto:
    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. (Lei nº 8.437/1992) (DJe de 27/5/19).
    E é exatamente essa a situação retratada nestes autos, pois o acórdão regional apenas aplicou, ao caso em julgamento, precedente estabelecido sobre o tema por esta Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, o que demonstra a absoluta inviabilidade de eventual recurso extraordinário interposto nos autos.
    Tal como aqui efetuado pelo requerente, o que se observa, nesses casos semelhantes, é a tentativa de delongar ao máximo o efetivo cumprimento da ordem judicial, destacando-se, no presente caso, que a decisão regional foi proferida no ano de 2019 e, então, se houvesse interesse, o agravado poderia ter feito expressa previsão, no orçamento para o corrente ano, de eventuais despesas inerentes ao seu cumprimento, fato a afastar o alegado risco de dano à ordem econômica.
    Quanto ao eventual dano à ordem pública, na sua acepção administrativa, os fatos narrados no acórdão regional demonstram que esses inexistem, na medida em que vários desses funcionários, cuja pronta demissão foi então determinada, sequer detêm qualificação técnica para o exercício dos cargos para os quais nomeados, devendo-se mencionar, ainda, que muitos são funcionários “fantasmas”.
    Constata-se, assim, que não se fazem presentes os riscos de grave lesão à ordem pública administrativa, ou econômica, representados pelo efetivo cumprimento desse acórdão regional, reconhecendo-se, ainda, que sua posição jurídica encontra-se alinhada com a recente jurisprudência desta Suprema Corte a respeito do tema.
    Como tenho reiteradamente asseverado, na análise de casos semelhantes, ao ente público municipal incumbirá, destarte, e sem mais delongas, providenciar o cumprimento da ordem que lhe foi imposta pelo Tribunal de Justiça paulista, algo que já deveria ter iniciado tão logo cientificado do resultado do julgamento, ocorrido há mais de um ano.
    De rigor, assim, a revogação da suspensão dantes deferida nestes autos, para que sejam pronta e plenamente restabelecidos os efeitos do acórdão regional atacado. 
    Ante o exposto, acolho o agravo regimental para, reconsiderando a decisão agravada, negar seguimento ao presente pedido de suspensão.
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente